Tribunal: TJPA
Processo: 0813972-95.2023.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES
Órgão julgador: SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2026-06-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0813972-95.2023.8.14.0401

APELANTE: ALEX DA SILVA COSTA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES

EMENTA

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. ART. 33 DA LEI Nº 11.343/2006. SUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. DEPOIMENTO DE POLICIAIS. VALIDADE. DESCLASSIFICAÇÃO PARA PORTE PARA CONSUMO PESSOAL. NÃO CABIMENTO. DOSIMETRIA. PENA-BASE NO MÍNIMO LEGAL. APLICAÇÃO DO § 4º DO ART. 33. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal interposta por ALEX DA SILVA COSTA contra sentença proferida pelo Juízo da Vara de Combate ao Crime Organizado de Belém que o condenou pela prática do crime previsto no art. 33 da Lei nº 11.343/2006, à pena definitiva de 01 ano e 08 meses de reclusão, em regime aberto, e 166 dias-multa, com substituição por pena restritiva de direitos, após aplicação da causa de diminuição do § 4º do referido dispositivo. A Defesa sustenta insuficiência probatória, requer a desclassificação da conduta para o art. 28 da Lei de Drogas e a revisão da dosimetria da pena.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) definir se há prova suficiente da materialidade e autoria do delito de tráfico de drogas; (ii) estabelecer se a conduta deve ser desclassificada para porte para consumo pessoal, previsto no art. 28 da Lei nº 11.343/2006; (iii) determinar se há erro na dosimetria da pena.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A materialidade delitiva resta comprovada pelo Auto de Exibição e Apreensão e pelo Laudo Toxicológico Definitivo nº 2018.04.000422-QUI, que atesta resultado positivo para Cannabis sativa L., com identificação de Delta-9-Tetrahidrocanabinol (T.H.C.), mediante exames macroscópicos e químicos.

4. A autoria decorre dos depoimentos judiciais dos policiais militares responsáveis pela abordagem, coerentes e harmônicos, prestados sob o crivo do contraditório, inexistindo indícios de má-fé ou interesse escuso.

5. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça reconhece a validade do depoimento de policiais como meio idôneo de prova, quando corroborado por outros elementos dos autos, cabendo à defesa demonstrar eventual imprestabilidade, o que não ocorre no caso.

6. O crime do art. 33 da Lei nº 11.343/2006 configura-se com a prática de qualquer dos núcleos típicos previstos no dispositivo, sendo desnecessária a comprovação de mercancia efetiva.

7. A apreensão de 03 invólucros contendo 85 gramas de maconha, fracionados, acompanhados de quantia em dinheiro em cédulas de pequeno valor, em local conhecido pela intensa prática de tráfico, aliada à tentativa de ocultação da substância, evidencia destinação diversa do consumo pessoal.

8. A diferenciação entre tráfico e porte para consumo pessoal deve considerar a quantidade, a forma de acondicionamento e as circunstâncias da prisão, não sendo determinante a ausência de balança de precisão ou outros instrumentos típicos da mercancia, conforme entendimento do STJ.

9. A sentença fixa a pena-base no mínimo legal, sem valoração negativa das circunstâncias judiciais, não reconhece agravantes ou causas de aumento e aplica a causa de diminuição do § 4º do art. 33 da Lei nº 11.343/2006 no patamar máximo de 2/3, inexistindo ilegalidade ou excesso a ser corrigido.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. O depoimento de policiais, quando coerente e corroborado por outros elementos probatórios, constitui meio idôneo para fundamentar condenação por tráfico de drogas.

2. A configuração do crime do art. 33 da Lei nº 11.343/2006 independe da comprovação de mercancia, bastando a prática de qualquer dos núcleos típicos previstos no dispositivo.

3. A distinção entre tráfico e porte para consumo pessoal exige a análise conjunta da quantidade, forma de acondicionamento e circunstâncias da apreensão, não sendo determinante a ausência de instrumentos típicos de venda.

Dispositivos relevantes citados
: Lei nº 11.343/2006, arts. 28, 33 e 33, § 4º; RISTJ, art. 34, XX.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no HC 959.510/PR, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 03.12.2024; STJ, AgRg no AREsp 2.703.590/RJ, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 17.12.2024; STJ, AgRg nos EDcl no HC 909.571/SP, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 13.08.2025; STJ, AgRg no AREsp 2.921.854/TO, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 09.09.2025.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam, as Excelentíssimas Desembargadoras e os Excelentíssimos Desembargadores, integrantes desta Egrégia 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, EM CONHECER DO RECURSO E NEGAR PROVIMENTO, nos termos do voto da Desembargadora relatora.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES

Desembargadora

RELATÓRIO

Trata-se de APELAÇÃO CRIMINAL interposta por ALEX DA SILVA COSTA, contra sentença condenatória prolatada pelo
JUÌZO DA VARA DE COMBATE AO CRIME ORGANIZADO DE BELÉM/PA
que, o Condenou no crime de Tráfico de Drogas, do art. 33, da Lei n° 11.343/06 à PENA DEFINITIVA de 01 (um) ano, 08 (oito) meses de reclusão e 166 (cento e sessenta e seis) dias-multa.

Consta dos autos que, em 14 de julho de 2023, por volta das 11h, na Travessa Ligação com Rua do Arame, Bairro Terra Firme, nesta Capital, policiais militares realizavam rondas ostensivas quando visualizaram o ora apelante em atitude considerada suspeita, ocasião em que teria dispensado uma sacola plástica ao perceber a aproximação da guarnição. Procedida a abordagem e verificação do conteúdo, foram encontradas três porções de substância vegetal prensada, envoltas em papel alumínio, posteriormente identificadas como Cannabis sativa (maconha), com peso líquido total aproximado de 36g, além da quantia de R$ 60,00 em espécie.

Lavrou-se Auto de Prisão em Flagrante, tendo a materialidade sido confirmada por Laudo de Constatação Preliminar e, posteriormente, por Laudo Definitivo do Instituto de Criminalística “Renato Chaves”, que atestou tratar-se de substância entorpecente proscrita, conforme Portaria SVS/MS nº 344/1998. Realizado exame de corpo de delito no conduzido, não foram constatadas lesões.

O flagrante foi homologado pelo Juízo Plantonista, que concedeu liberdade provisória ao autuado mediante aplicação de medidas cautelares diversas da prisão.

Encerrado o inquérito policial, o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ ofereceu denúncia imputando ao acusado a prática do delito de tráfico ilícito de entorpecentes. A denúncia foi recebida, sendo o réu citado e apresentada resposta à acusação.

Regularmente instruído o feito, foram colhidos os depoimentos dos policiais militares responsáveis pela abordagem, bem como interrogado o acusado. Encerrada a fase instrutória, as partes apresentaram alegações finais.

Sobreveio sentença que julgou procedente a pretensão punitiva estatal, condenando ALEX DA SILVA COSTA como incurso no art. 33 da Lei nº 11.343/2006, fixando-lhe à pena de 01 (um) ano, 08 (oito) meses de reclusão e 166 (cento e sessenta e seis) dias-multa.

Inconformada, a Defesa interpôs recurso de apelação, pugnando, em síntese, pela absolvição por insuficiência probatória ou desclassificação da conduta para o delito do art. 28 da Lei de Drogas, sustentando ausência de elementos indicativos de mercancia.

O MINISTÉRIO PÚBLICO apresentou contrarrazões, defendendo a manutenção integral da sentença.

Instado a se manifestar o Ministério Público de 2º Grau, por intermédio da 12ª Procuradoria de Justiça Criminal, manifestando-se pelo
CONHECIMENTO
do recurso e, no mérito, pelo seu
IMPROVIMENTO.

É o relatório.

À revisão, sugerindo-se a inclusão em pauta no plenário virtual.

VOTO

I. DA ADMISSIBILIDADE

O presente recurso preenche os requisitos de admissibilidade, razão pela qual, o
CONHEÇO
.

II. MÉRITO

Discute-se:

1. Se há prova suficiente da autoria e materialidade do delito de tráfico (art. 33 da Lei 11.343/06);

2. Se a conduta deve ser desclassificada para porte para consumo pessoal (art. 28);

3. Se há erro na dosimetria da pena

Passo ao exame individualizado.

II.1 DA TESE DE INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA

A Defesa sustenta ausência de prova robusta da traficância e violação ao princípio da presunção de inocência.

A materialidade delitiva está devidamente comprovada pelo Auto de Exibição e Apreensão e, sobretudo, pelo Laudo Toxicológico Definitivo nº 2018.04.000422-QUI, que atestou resultado positivo para Cannabis sativa L., com identificação de Delta-9-Tetrahidrocanabinol (T.H.C.), após exames macroscópicos e químicos (ID 27596543). Trata-se de prova técnica regular, formalmente válida e apta a demonstrar a natureza ilícita da substância apreendida.

Quanto à autoria, esta decorre do conjunto harmônico formado pelos depoimentos judiciais dos policiais militares
ERISSON FARIAS LAURENTINO e ALBERTO MARTINS DE SOUZA
, que realizaram a abordagem e afirmaram ter encontrado a droga na posse direta do acusado. Seus relatos são coerentes, convergentes e prestados sob o crivo do contraditório, não havendo indícios de má-fé ou interesse escuso.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que os depoimentos de policiais responsáveis pela prisão em flagrante possuem plena validade probatória quando corroborados por outros elementos dos autos, como ocorre na espécie.

DIREITO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. TRÁFICO DE DROGAS. PROVA SUFICIENTE. DEPOIMENTO DE POLICIAIS. COERÊNCIA E HARMONIA COM CONJUNTOS PROBATÓRIO. PRECEDENTES. DESCLASSIFICAÇÃO. REEXAME DE FATOS E PROVAS. INVIABILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo regimental interposto contra decisão que não conheceu do habeas corpus, com fundamento no art. 34, XX, do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça, mantendo a condenação do agravante pela prática do crime de tráfico de drogas.

2. A Corte estadual condenou o agravante pelo crime de tráfico de drogas, considerando a diversidade e quantidade de drogas apreendidas, bem como as circunstâncias e forma de seu acondicionamento, que indicam a destinação para entrega a terceiros.

II. Questão em discussão

3. A questão em discussão consiste em saber se a condenação do agravante pode ser mantida com base nos depoimentos dos policiais, considerados idôneos, e se a quantidade de droga apreendida é suficiente para caracterizar o tráfico de entorpecentes.

III. Razões de decidir

4. O depoimento dos policiais prestado em juízo constitui meio de prova idôneo para a condenação do réu, especialmente quando não há dúvida sobre a imparcialidade dos agentes, cabendo à defesa demonstrar a imprestabilidade da prova, o que não ocorreu no presente caso.

5. A configuração do tipo penal do art. 33 da Lei n. 11.343/2006 não exige a comprovação da mercancia da substância, bastando que o agente pratique qualquer dos verbos descritos no dispositivo legal.

6. O habeas corpus não é a via adequada para a apreciação de alegações que buscam a absolvição ou desclassificação da conduta do paciente, em virtude da necessidade de revolvimento do conjunto fático-probatório.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento: "1. O depoimento dos policiais é prova idônea para condenação, salvo demonstração de parcialidade. 2. A prática de qualquer dos verbos do art. 33 da Lei n. 11.343/2006 configura o crime de tráfico de drogas, independentemente da comprovação de mercancia".

Dispositivos relevantes citados: Lei nº 11.343/2006, art. 33;

RISTJ, art. 34, XX. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC 959.510/PR, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 03.12.2024; STJ, AgRg no AREsp 2.703.590/RJ, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 17.12.2024.

(AgRg nos EDcl no HC n. 909.571/SP, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 13/8/2025, DJEN de 18/8/2025.) (grifo nosso)

A alegação genérica de fragilidade probatória não se sobrepõe à convergência entre prova pericial e testemunhal. O princípio da presunção de inocência não impede a condenação quando superado o estado de dúvida razoável, o que efetivamente ocorreu.

II.2 DA PRETENSÃO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA O CRIME DE PORTE PARA O CONSUMO PESSOAL (ART. 28 DA LEI N. 11.343/06)

A Defesa sustenta que não foram apreendidos instrumentos típicos da mercancia, como balança de precisão, nem identificados atos concretos de comercialização, além de tratar-se de pequena quantia em dinheiro.

Todavia, a diferenciação entre tráfico e porte para consumo pessoal não se limita à existência de instrumentos de venda. O art. 33 contempla múltiplos núcleos típicos, dentre eles “trazer consigo” droga sem autorização, sendo suficiente a demonstração de destinação diversa do consumo pessoal.

No caso concreto, foram apreendidos 03 invólucros contendo 85 gramas de maconha, acondicionados de forma fracionada, além de quantia em dinheiro em cédulas de pequeno valor, em local conhecido pela intensa prática de tráfico.As circunstâncias da abordagem indicam tentativa de ocultação da substância ao perceber a presença policial.

Ademais, não há nos autos qualquer elemento indicativo de que o acusado seja usuário ou dependente químico, tampouco requerimento defensivo de produção de prova nesse sentido.

O Superior Tribunal de Justiça entende que a análise deve considerar a quantidade, a forma de acondicionamento e as circunstâncias da prisão, não sendo determinante a simples ausência de balança ou outros instrumentos.

DIREITO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA E TRÁFICO DE DROGAS. CONFIGURAÇÃO DOS DELITOS. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo regimental interposto contra decisão que conheceu do agravo em recurso especial, para não conhecer do recurso especial.

2. A defesa sustenta que, para a configuração do crime de organização criminosa, nos termos da Lei n. 12.850/2013, seria necessária a demonstração de uma estrutura organizada, dotada de estabilidade e permanência, o que não teria ocorrido no caso. Além disso, argumenta que a apreensão de pequena quantidade de substância entorpecente, desacompanhada de elementos concretos que indiquem sua destinação ao tráfico, não seria suficiente para a configuração do crime de tráfico de drogas.

3. O acórdão recorrido fundamentou a configuração do delito de organização criminosa com base em elementos extraídos dos aparelhos celulares dos agravantes, evidenciando estrutura hierarquizada e divisão de tarefas no grupo criminoso, vinculado à facção denominada Primeiro Comando da Capital (PCC). Quanto ao tráfico de drogas, as instâncias ordinárias concluíram que a droga apreendida possuía destinação mercantil, com base em múltiplos elementos concretos, como circunstâncias da prisão, forma de acondicionamento, instrumentos típicos do tráfico e conversas obtidas dos celulares dos réus.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4. A questão em discussão consiste em saber se os elementos probatórios apresentados são suficientes para a configuração dos crimes de organização criminosa e tráfico de drogas, considerando os argumentos da defesa sobre a ausência de estrutura organizada e a pequena quantidade de entorpecente apreendida.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5. A configuração do crime de organização criminosa foi fundamentada adequadamente, com base em elementos concretos extraídos dos aparelhos celulares dos agravantes, que evidenciaram estrutura hierarquizada, divisão de tarefas e vinculação à facção criminosa PCC.

6. A pequena quantidade de entorpecente apreendida não impede a tipificação do crime de tráfico de drogas, sendo necessário considerar outros elementos concretos, como circunstâncias da prisão, forma de acondicionamento, instrumentos típicos do tráfico e conversas obtidas dos celulares dos réus.

7. A jurisprudência do STJ é pacífica no sentido de que a quantidade de droga não constitui o único critério para aferição da finalidade do entorpecente, devendo-se considerar também o local e as circunstâncias da apreensão, conforme disposto no art. 28, § 2º, da Lei nº 11.343/2006.

8. A pretensão absolutória exigiria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, providência vedada pela Súmula n. 7 do STJ.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Agravo regimental desprovido.

(AgRg no AREsp n. 2.921.854/TO, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 9/9/2025, DJEN de 15/9/2025.)

II.3 DA DOSIMETRIA DA PENA

No que tange à dosimetria, a Defesa pleiteia fixação da pena-base no mínimo legal.

Ocorre que a sentença já estabeleceu a pena-base exatamente no mínimo cominado ao tipo, ou seja, 05 anos de reclusão e 500 dias-multa, sem valoração negativa de circunstâncias judiciais.

Não foram reconhecidas agravantes ou causas de aumento. Ao revés, foi aplicada a causa de diminuição prevista no §4º do art. 33 da Lei nº 11.343/06, no patamar máximo de 2/3, resultando em pena definitiva de 01 ano e 08 meses de reclusão e 166 dias-multa, em regime aberto, com substituição por pena restritiva de direitos. Não há qualquer excesso ou ilegalidade.

III. DISPOSITIVO

Ante o exposto, voto no sentido de
CONHECER
do recurso de apelação interposto por ALEX DA SILVA COSTA e, no mérito,
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, mantendo integralmente a sentença condenatória proferida pelo Juízo da Vara de Combate ao Crime Organizado de Belém, por seus próprios e jurídicos fundamentos.

É como voto.

SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES

DESEMBARGADORA RELATORA

Belém, 26/06/2026